Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-74.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705686-74.2021.8.07.0017 RECORRENTE: KENNEDY ROBERT FERREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2o, II, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PERSONALIDADE DO AGENTE VALORADA NEGATIVAMENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ART. 282, § 6o, DO CPP. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, a circunstância judicial da personalidade do agente foi valorada negativamente, o que justifica a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP. 2. Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade ao réu que ostenta extensa ficha penal com condenações definitivas, inclusive pelo cometimento de roubo majorado, demonstrando o “periculum libertatis” a evidenciar, de forma concreta, que, em liberdade, poderá cometer novos delitos e colocar em risco a ordem pública. 3. Estando devidamente fundamentada a manutenção da prisão preventiva do acusado, não há falar em violação ao art. 282, § 6o, do CPP, devendo ser mantida a segregação do réu. 4. Recurso desprovido. O recorrente afirma que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 33, §§ 2o e 3o, 59, e 157, § 2o, inciso II, todos do Código Penal, sustentando a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, ao argumento de que condenações anteriores, ainda que transitadas em julgado, não servem para tanto, assim como se faz necessária uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, 59, e 157, § 2o, inciso II, todos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Infere-se que, na primeira fase da dosimetria, o d. juízo a quo valorou negativamente a personalidade do agente, ao verificar que, em um curto lapso temporal, pouco mais de dois anos, o agente ostenta três condenações criminais transitadas em julgado, inclusive por roubo majorado, o que demonstra personalidade voltada ao cometimento de delitos. Tenho que o entendimento deve ser mantido, uma vez que, além da extensa ficha criminal, o réu voltou a cometer crime sob grave ameaça, o que justifica a valoração negativa da sua personalidade” (ID. 47592947). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016